Tribunal: STF
Processo: RE 1224127
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – Orientador educacional – Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial – Pretensão à inclusão do tempo trabalhado em atividades correlatas à de magistério – Admissibilidade – Segurança denegada em 1ª Instância – Sentença reformada – Recurso provido” (pág. 2 documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o
    “[...] acórdão recorrido contrariou o disposto no § 8º do artigo 201 e o disposto no § 5º do artigo 40 da Constituição Federal por haver declarado a possibilidade de que se aposente um especialista em educação – caso da impetrante, ora recorrida, vez que Orientadora Educacional quando em atividade – como se professora fosse (tomando-se, pois, tempo de contribuição e tempo de idade diminuídos em 05 anos)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 19).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644-RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico”, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem assentou que 
    “[...] o termo ‘especialista em educação’ a que a ADI 3.772 se referiu, de acordo com os critérios da Lei Complementar nº. 958/04, não se confunde com os cargos de direção e de coordenação escolar, e de assessoramento pedagógico. Ou seja, é de se concluir que, os cargos de docente, orientador pedagógico, vice-diretor, diretor-educacional e coordenador pedagógico, também exercem função de magistério e, portanto, fazem jus à aposentadoria especial.
    Assim, em que pese a nomenclatura do cargo, a suplicante, integrante da carreira de magistério alçada ao cargo de Orientadora Educacional, não se inclui na hipótese excepcionada pelo Supremo Tribunal Federal (especialistas em educação), se enquadrando, deste a data do requerimento de sua certidão para fins de aposentadoria especial, na hipótese prevista no artigo 40, § 5º., da Constituição Federal” (págs. 5-6 do documento eletrônico 11 – grifei).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto ao enquadramento da recorrida para fins de concessão da aposentadoria especial em discussão – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 831.266-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
    1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’, porquanto estas integram a carreira do magistério. 
    2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.
    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.104.456-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.169.758-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 647.075-AgR/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator